Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-57.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-57.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ANA MARCIA JACOBINA MORAES

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS RURAIS OCASIONADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APÓS EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA CONSUMIDORA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARTIGOS 14 E 22 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (ID 86338320
) contra sentença (ID
86338261
) proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Saúde/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ANA MARCIA JACOBINA MORAES,
condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 68.770,00 (sessenta e oito mil setecentos e setenta reais), bem como por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da queima de equipamentos rurais após serviço de extensão da rede elétrica realizado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) aferir a intempestividade do recurso interposto pela concessionária; e

(ii) determinar a responsabilidade civil da concessionária pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pela consumidora em razão da sobrecarga elétrica ocorrida após serviço de extensão da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, considerando-se que, examinando os expedientes no processo de origem, verifica-se que o sistema eletrônico expediu intimação para a ré em 15/05/2025, tendo o advogado registrado ciência em 16/05/2025. Por conseguinte, o prazo recursal de quinze dias úteis iniciou-se em 17/05/2025 e findou-se em 13/06/2025, às 23:59:59, tendo o recurso sido protocolizado tempestivamente em 06/06/2025.

4. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, impondo à concessionária responsabilidade civil objetiva pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, com base na teoria do risco do empreendimento (arts. 14 e 22 do CDC).

5. O conjunto probatório demonstra robusta verossimilhança à narrativa da consumidora, evidenciando o nexo de causalidade entre a intervenção técnica realizada pela concessionária na rede elétrica e os danos ocasionados aos equipamentos rurais da autora.

6. A concessionária ré não se desincumbe do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, restringindo-se a alegações genéricas, sem apresentação de prova técnica ou laudo capaz de afastar o nexo causal.

7. O dano material é devidamente comprovado por meio dos documentos apresentados pela autora, notadamente orçamentos e notas fiscais dos equipamentos danificados, totalizando o prejuízo efetivo de R$ 68.770,00 (sessenta e oito mil setecentos e setenta reais).

8. Evidencia-se, igualmente, o dano moral sofrido pela consumidora, decorrente da privação abrupta e indevida de equipamentos essenciais ao desenvolvimento das suas atividades rurais, superando-se os meros dissabores do cotidiano.

9. O valor indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$10.000,00) observa adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, não exigindo comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

2. ausência de prova técnica ou laudo por parte da concessionária para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor reforça a presunção de veracidade das alegações e documentos apresentados pela parte lesada.

3. A reparação dos danos materiais exige comprovação documental inequívoca do prejuízo sofrido, enquanto os danos morais são presumíveis pela gravidade e natureza do evento, dispensando prova específica da dor ou sofrimento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 22; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, inciso II; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)